Tribunal: TJMT
Processo: 0006687-25.2016.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006687-25.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ISRAEL RODRIGUES DELGADO - CPF: 055.439.891-56 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ISRAEL RODRIGUES DELGADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06) –– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – HISTÓRICO CRIMINAL – RESPONDE OUTRAS AÇÕES PENAIS – SENTENÇA MANTIDA –
APELO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. A existência de outros processos criminais em andamento demonstra a dedicação do apelante às atividades criminosas, o que impede a incidência da minorante do tráfico privilegiado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0006687-25.2016.8.11.0042

APELANTE: ISRAEL RODRIGUES DELGADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
ISRAEL RODRIGUES DELGADO
contra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente a inicial acusatória e o condenou à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06 (sentença id. 55919995).

A denúncia narra os seguintes fatos delituosos (id. 55914994):

“(...) no dia 15 “de agosto de 2014, por Volta de 03h, na Rua Maria da Conceição, Bairro Praeirinho, Quarto de n”. 12. em Cuiabá/MT, o denunciado Israel Rodrigues Delgado tinha em depósito, 01 (uma) porção de maconha, com massa de 204,72g (duzentos e quatro gramas e setenta e dois centigramas). Sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para outros fins que não o consumo próprio.

De acordo com o que foi apurada, a equipe de inteligência da Polícia Militar recebeu denuncia anônima de que o individuo "Di menor” teria sido autor de dois crimes (tentativa de latrocínio e homicídio) ocorridos no bairro Jardim Novos Milênio e ainda, seria responsável pelo trafico de drogas na região.

Na ocasião, essa mesma equipe iniciou monitoramento do denunciado e na data dos fatos, visualizou o exato momento em que ele comercializava drogas em sua residência.

Nessas circunstancias, os policiais militares foram acionados e deslocaram-se até o local; em seguida, abordaram e revistaram o denunciado encontrando com ele a importância em dinheiro de R$ 230,00 (duzentos e trinta reais) e um aparelho celular. Indagado sobre a procedência do aparelho celular, o denunciado informou que havia adquirido de um usuário de droga.

Em continuidade, os militares efetuaram buscas no interior da residência e localizaram 01 (uma) porção grande de maconha, enterrada no quintal da casa. Diante das apreensões, o denunciado foi encaminhado à delegacia, admitiu ter vendido 'bagulho' para um guri. Declarou que a maconha apreendida é para seu consumo próprio e também informou que encontrasse desempregado desde janeiro deste ano (fl. 08).”
(sic do id. 55914994)

Após regular instrução processual, sobreveio sentença de total procedência da ação penal, para condenar o acusado com incurso nas sanções do artigo 33,
caput,
da Lei de Drogas.

Inconformada, a defesa apresentou recurso de apelação. Em suas razões recursais, postula a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4°, da Lei de Drogas).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (id. 55920013).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do apelo. (id. 56966975).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ISRAEL RODRIGUES DELGADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como já relatado, trata-se de
recurso de apelação interposto pela defesa de
ISRAEL RODRIGUES DELGADO
contra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal 0006687-25.2016.8.11.0042, que julgou procedente a inicial acusatória e o condenou pela prática do crime de tráfico, tipificado no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06.

O acervo probatório dos autos se mostra suficiente para a formação da convicção necessária à condenação do apelante, isso porque as provas produzidas sobre o crivo do contraditório são suficientes para caracterizar os atos delitivos praticados pelo apelante.

Conforme se observa dos autos, foi encontrado em depósito com o apelante uma porção de maconha com massa de 204,72g (duzentos e quatro gramas e setenta e dois centigramas), muito embora o apelante aduza que a maconha encontrada em sua posse fosse para uso pessoal, não faz jus ao predicado de “pequena quantidade” como afirma a defesa.

Inconformada, pugna a defesa a readequação da pena imposta na terceira fase dosimétrica em razão de não haver condenações anteriores transitadas em julgado, o que atestaria a boa conduta do apelante, ensejando a causa especial de redução de pena regulada no art. 33, § 4° da Lei de Drogas.

Com efeito, no que tange à aplicação da citada causa especial de diminuição da pena, necessário que o agente seja, cumulativamente, primário, de bons antecedentes e nem integre organização criminosa.

No caso em tela, o magistrado valorou cada fase da dosimetria, não havendo motivo para reforma quando o apelante não preenche os itens elencados no dispositivo supracitado.

In casu,
o juízo monocrático afastou a incidência da referida causa, porquanto entendeu que o histórico criminal do apelante demonstrava que esse se dedicava à prática criminosa, assim consignando:

“
Concernente ao redutor do § 4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, o condenado não faz jus a essa benesse, posto que não reúne bons antecedentes e se dedica as atividades criminosas, conforme se extrai da ficha de antecedentes criminais de fls. 59, 105/106 e 119, onde aponta que responde diversas ações penais em curso relacionadas aos crimes de homicídio qualificado e roubo majorado, o que justifica a negativa do benefício do tráfico privilegiado.”
(sic do id. 55919995)

Com efeito, a defesa sustenta que a conclusão de que o apelante possui dedicação à atividades criminosas se deu por suposição, trazendo inclusive jurisprudência deste tribunal neste sentido.

Contudo, tenho que a conclusão de que o apelante se dedica à atividades criminosas fundou-se em elementos concretos dos autos (certidão de antecedentes criminais) e portanto não merece ser afastada.

Isso porque, conforme apreciado pelo juízo sentenciante, o apelante possui diversos outros processos criminais em andamento (cód. 474134 - homicídio qualificado; cód. 571176 - roubo majorado; cód. 432867 - homicídio qualificado) que demonstram a dedicação do apelante às atividades criminosas, fato que impede a incidência da minorante do tráfico privilegiado.

Entendimento este consoante a inteligência do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. (21 KG DE MACONHA). QUANTIDADE DO ENTORPECENTE APREENDIDO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.

APLICAÇÃO DO ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. LEGALIDADE. NEGATIVA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO. FUNDAMENTO IDÔNEO.

PRECEDENTES. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO ALEGADO.

1. A via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena caso se trate de flagrante ilegalidade e não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório.

2. Na espécie, o Juiz sentenciante fixou a pena-base do réu em 2 anos acima do mínimo legal, com fundamento no art. 42 da Lei n.

11.343/2006, dada a quantidade da droga apreendida (21 kg), ou seja, a majoração da pena se encontra lastreada em elementos concretos e o quantum adotado mostra-se proporcional à gravidade da conduta.

3.
Segundo a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, admite-se a consideração de ações penais em curso para se concluir que o acusado pelo crime de tráfico de drogas se dedica a atividades criminosas, circunstância que afasta a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006
(AgRg no AREsp n. 1.020.529/BA, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28/4/2017).

4. A revisão do julgado, no ponto, exigiria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via eleita, mormente no caso vertente, em que a impetrante não juntou, aos autos, a folha de antecedentes criminais, descumprindo a exigência de apresentação de prova pré-constituída do alegado.

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 517.904/TO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 10/06/2020)grifei

A propósito, colaciono o Enunciado Orientativo n. 52 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 100269/2017 deste Tribunal:

É possível considerar fatos criminais não transitados em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o).

Posto isso, inaplicável, ao caso em tela, a causa de diminuição pleiteada.

À vista desses argumentos,
nego provimento
ao recurso da defesa de
ISRAEL RODRIGUES DELGADO,
mantendo a sentença conforme prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020